Tribunal: TJMT
Processo: 1016268-32.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016268-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (AGRAVADO), SUPRA ATACADOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 26.089.756/0003-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADRIANO CEZAR RIBEIRO - CPF: 927.991.836-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 259/STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador o mero deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para o outro do mesmo titular (Tema 259/STJ).

2. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, em aplicação ao sistema de precedentes – art. 1.030, I, do CPC.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por SUPRA ATACADOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação do Tema 259/STJ.

Em síntese, a parte agravante alega que não foi aplicado corretamente o Tema 259 do STJ, bem como a inaplicabilidade da Súmula 735 do STF, haja vista que
“no caso em tela, seja porque não se trata de interposição de Recurso Extraordinário, e sim, de Recurso Especial”.

Assevera ainda que
“trata-se de dissídio jurisprudencial que merece ser apreciado por esse Tribunal Superior, afinal, a decisão que negou seguimento ao RESP deixou de considerar o fato de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte”
.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (Id 259785655).

Contrarrazões no id 263326250.

É o relatório.

Em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do artigo 1.030, I, b, § 2º do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no regime de recursos repetitivos.

Nesta linha, na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

Na hipótese dos autos, a decisão recorrida proferida no id. 251941666 negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no entendimento sedimentado no julgamento do REsp n. 1.125.133 (Tema 259), no qual fora fixada a tese de que
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
, consoante ementa abaixo reproduzida:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp n. 1.125.133/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 10/9/2010.)

Por sua vez, o acórdão recorrido registrou o seguinte:

“Considerando a matéria objeto dos autos, entendo que há reparo a ser feito em relação à decisão recorrida.

No julgamento do ARE nº 1255885, sob regime de Repercussão Geral (Tema 1099), o STF firmou a seguinte tese, no sentido de que “"Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Como concluiu o juízo de primeiro grau, o fato gerador do ICMS não é a mera circulação física de mercadorias, mas a efetiva circulação econômica, com a transferência de propriedade do bem e a finalidade de obtenção de lucro, logo, o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do sujeito passivo, com fins meramente de logística de distribuição, não configura fato gerador do ICMS.

Contudo, embora o STF tenha declarado ilícita a cobrança de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular situados em Unidades Federativas distintas, ao modular os efeitos dessa decisão, estabeleceu que ela só terá eficácia a partir de 2024, exceto para processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da decisão de mérito (28/04/2021), senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023”. (ED na ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 16/05/2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49. Dessa forma, ao que tudo indica, a modulação deve ser aplicada à hipótese, não restando alternativa para o caso concreto senão a de reconhecer a legalidade da cobrança do tributo perpetrada pelo ente público fiscalizador.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento proposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a legalidade na cobrança de ICMS sobre a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, para débitos com data de até 31/12/2023.”
(Id. 233641163)

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 259) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Já no que tange a alegação de inaplicabilidade da súmula 375 do STF, haja vista que
“no caso em tela, seja porque não se trata de interposição de Recurso Extraordinário, e sim, de Recurso Especial”
, ressalta-se que o recurso especial foi inadmitido neste ponto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, razão pela qual desafiaria o recurso de agravo ao STJ, com fundamento no artigo 1.042, do CPC, não podendo ser tratado no presente Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021 do CPC, nos termos do disposto no artigo 1.030, §§ 1º e 2º, do CPC.

Além disso, o STJ admite a aplicação por analogia da Súmula n. 735/STF:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 735/STF. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Quanto à manutenção de liminar anteriormente deferida,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de se aplicar, por analogia, a Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal (STF), tendo em vista que a controvérsia não foi examinada pelas instâncias de origem em caráter definitivo e exauriente, circunstância que elide o requisito constitucional do esgotamento de instância e revela a inexistência de causa decidida apta a autorizar o conhecimento do recurso especial interposto.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.114.824/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em conformidade com o disposto na Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014).
2. A natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal "causas decididas em única ou última instância". 3. A desconstituição do entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria induvidosamente o revolvimento do arcabouço probatório, providência incompatível com a via do recurso especial em virtude do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.034.308/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Portanto, o Agravante não trouxe quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera questões já apresentados nas razões recursais, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do tema 259 do STJ, devendo ser mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025